Tribunal: TJMT
Processo: 1058948-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1058948-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA BEZERRA NOVAES - CPF: 778.044.571-20 (RECORRENTE), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1058948-63.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Selma Bezerra Novaes

Recorrido(s):

Sabemi Seguradora S.A,

Banco Bradesco S.A..

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO POR MEIO DE TELEFONE. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a Autora afirma que houve cobrança indevida de valores a título de Seguro pela SABEMI SEGURADORA S/A e descontos permitidos pelo BANCO BRADESCO S/A sem a autorização da Requerente, por meio de práticas indevidas, causando desvantagem manifestamente excessiva a consumidora. Aduziu que buscou junto ao Procon/MT, por meio da reclamação, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, porém a reclamada a SABEMI SEGURADORA S/A tão somente procedeu a devolução do valor de forma simples, R$693,65, afirma que o desconto sem consentimento prévio constitui prática abusiva passível de indenização a título de dano moral.

2. Em contrapartida a instituição financeira alega que houve a contratação de seguro, no presente caso, restou comprovado à contratação, observa-se que a parte reclamada efetuou desconto no valor de R$693,65 com a descrição SABEMI SEGURADORA S.A (ID 96401777) e que o referido desconto foi expressamente autorizado pela parte reclamante conforme áudio juntado nos autos pela parte reclamada (link) (ID 105590728 pg. 05). É importante destacar que nenhuma outra prova foi produzida nos autos que pudesse fragilizar o conteúdo probatório das evidências acima apontadas. Assim, não prospera a versão contida na exordial e nas razões recursais.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao áudio de ligação telefônica de atendimento em call center, juntado no ID 105590728 pg. 05, por meio de link de acesso, nota-se que a parte reclamante confirmou a contratação do seguro oferecido pela parte reclamada. Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a sua legitimidade e que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida perícia fonética para comprovar a autenticidade da voz da parte reclamante, no caso em exame, considero-a como autentico a referida gravação diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Além disso, ouvindo o referido áudio, nota-se que foram identificados dados da parte reclamante (nome completo: SELMA BEZERRA NOVAES, endereço:

Rua Acre, n. 9, bairro CPA III, Cuiabá/MT. CEP: 78058-000) evidenciando a contratação. Relevante consignar também que a gravação telefônica não agride o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas (art. 5o, inciso XII, CF), visto que se trata de gravação realizada por um dos interlocutores.”

4. Desta forma, se houve a contratação dos serviços, lícita é a cobrança dos em sua conta, conforme previsão contratual nesse sentido.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023